Tribunal: TJMT
Processo: 1013232-11.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013232-11.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO VITOR LUZ LUGON - CPF: 182.374.547-40 (ADVOGADO), PEDRO ALBERTO REZENDE - CPF: 569.081.211-00 (AGRAVANTE), ADRIANA DE JESUS CAVALCANTI REZENDE - CPF: 593.671.801-87 (AGRAVANTE), CAIADO PNEUS LTDA - CNPJ: 55.330.229/0001-86 (AGRAVADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO), ROGERIO APARECIDO SALES - CPF: 097.614.568-54 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RICARDO NOGUEIRA DE SOUZA MACEDO - CPF: 219.095.408-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – FIADORES DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – INAPLICABILIDADE DOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO A TERCEIROS GARANTIDORES –
RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

A aprovação e homologação do plano de recuperação judicial não impede o prosseguimento da execução contra fiadores, salvo se houver cláusula expressa de extinção da garantia, com consentimento do credor.

A novação oriunda do plano de recuperação judicial não se estende automaticamente aos coobrigados não submetidos ao juízo recuperacional.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº 1013232-11.2025.8.11.0000

AGRAVANTE(S):

ADRIANA DE JESUS CAVALCANTI REZENDE E OUTRO

AGRAVADO(S):

CAIADO PNEUS LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
PEDRO ALBERTO REZENDE
e
ADRIANA DE JESUS CAVALCANTI REZENDE
, contra decisão interlocutória proferida pelo MMº Juiz
Jorge Hassib Ibrahim
, da 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº. 1002702-16.2024.8.11.0021, movida por
CAIADO PNEUS LTDA.
, rejeitou os embargos de declaração opostos pelos ora agravantes, mantendo a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, bem como o prosseguimento da execução em face dos fiadores, com fundamento na Súmula 581 do STJ.

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam, inicialmente, que a execução se refere a crédito submetido aos efeitos da recuperação judicial da empresa devedora principal — P.A. Rezende & Cia Ltda. — da qual são sócios.

Alegam que o plano de recuperação judicial foi regularmente aprovado em assembleia geral e homologado pelo juízo competente, passando a vincular credores e coobrigados nos moldes dos artigos 47, 49, §1º e §2º, e 59 da Lei nº. 11.101/2005.

Destacam que o plano aprovado contém cláusula expressa de supressão das garantias fidejussórias, inclusive no tocante a fiadores e avalistas, o que acarreta a impossibilidade de prosseguimento de execuções individuais contra coobrigados, como os agravantes.

Sustentam que a novação operada com a homologação do plano acarreta a extinção das obrigações anteriores, tornando-se incabível qualquer ato constritivo em execução paralela.

Argumentam que, ao manter a execução contra os fiadores, o juízo a quo vulnera o princípio da paridade entre credores (
par conditio creditorum
), permitindo ao exequente satisfazer seu crédito à margem do plano judicialmente homologado, e ainda sujeita os agravantes a risco de expropriação patrimonial por dívida que deve ser adimplida nos moldes do plano aprovado.

Invocam precedentes do STJ (REsp 1.596.880/GO, REsp 1.700.487/MT e REsp 1.850.287/SP), sustentando que a eficácia do plano de recuperação judicial se estende a todos os coobrigados, inclusive os que não participaram diretamente da assembleia, desde que observados os quóruns legais.

Reforçam que a homologação judicial do plano tem força de título executivo e que a retomada da execução individual somente seria possível em caso de descumprimento do plano, o que não foi alegado nem demonstrado nos autos.

No tocante ao pedido de concessão de efeito suspensivo, alegam a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, afirmando que a probabilidade do direito decorre da aplicação dos arts. 49, §2º, e 59 da LRF, e que o perigo de dano se manifesta na iminência de atos expropriatórios que afrontam a ordem concursal e comprometem a continuidade da atividade empresarial em recuperação.

Ao final, requerem, liminarmente, a suspensão da execução contra os agravantes até julgamento final do presente recurso, e, no mérito, a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da sujeição do crédito ao plano de recuperação judicial, determinando-se a extinção ou, alternativamente, a suspensão do feito executivo em face dos fiadores.

Preparo devidamente recolhido (Id. 282913394).

O almejado efeito suspensivo foi por mim
indeferido
em 05/05/2025, conforme decisão Id. 284129381.

Contra referido
decisum
, a parte agravante interpôs agravo interno, em que novamente defende que a aprovação do Plano de Recuperação Judicial implica novação da obrigação, conforme art. 59 da Lei nº. 11.101/05.

Aponta que segundo a jurisprudência do STJ (REsp nº. 1.272.697/DF, rel. Min. Luis Felipe Salomão) seria no sentido de que as execuções individuais devem ser extintas, e não apenas suspensas.

Alega que permitir o prosseguimento da execução em face dos fiadores equivale a violar a sistemática da recuperação judicial e afronta os princípios da paridade entre credores e da preservação da empresa.

Por outro lado, argumenta que a continuidade da execução paralela implica usurpação da competência do Juízo da Recuperação Judicial (art. 49 da LRF) e afronta o princípio do juízo universal.

Mensura haver risco de dano irreversível (
periculum in mora
), diante da iminência de penhora online e outros atos constritivos em patrimônio dos Agravantes.

Destaca que tal situação pode configurar crime falimentar (arts. 168 e 172 da LRF), além de violar o devido processo legal.

Apresenta julgados das 2ª e 5ª Câmaras do TJMT em que houve reconsideração de decisão monocrática após interposição de Agravo Interno, diante da demonstração dos requisitos da tutela de urgência e da probabilidade do direito. Pede, assim, a reconsideração da decisão ou que o feito seja julgado pelo Colegiado, dando-se provimento ao mesmo, a fim de suspender os atos constritivos e o prosseguimento da execução (Id. 288601856).

Contraminuta aportada no Id. 287769385, em que destaca, em suma, a regularidade da decisão agravada, sob a justificativa de que
“os efeitos da Recuperação Judicial atingem exclusivamente a empresa recuperanda, não se estendendo às garantias, conforme previsto nos artigos 49, § 1° e 59, caput, da Lei 11.101/05”
(sic). Requer, assim, o desprovimento do recurso.

Parecer da PGJ, de lavra do Procurador de Justiça
Marcelo Ferra de Carvalho
, em que deixa de opinar por não vislumbrar interesse público (Id. 288852855).

A parte agravada apresentou contrarrazões ao agravo interno no Id. 292353895, defendendo a manutenção da decisão que não concedeu o efeito suspensivo-ativo pretendido.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os agravantes postulam a reforma da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, onde os recorrentes fundamentaram que os efeitos da recuperação judicial atingem exclusivamente a empresa recuperanda, não se estendendo às garantias.

Desse
decisum
, cito a parte que importa:

“- Do Mérito

A Exceção de Pré-Executividade consiste em um meio de defesa do executado, por meio da qual, mediante simples petição e sem garantia do juízo, pode o executado alegar determinado vício, lastreado em matérias de ordem pública, em relação à ausência de requisitos da execução e de validade e adequação dos atos executivos (art. 803, parágrafo único e 917, § 1º, do CPC).

Como se sabe, a exceção de pré-executividade constitui medida excepcional, cuja matéria nela suscitada deve versar sobre fatos que possam ser conhecidos de ofício pelo juiz e que não necessitem de dilação probatória.

Alegam os executados ser o caso de extinção da execução, haja vista o deferimento da recuperação judicial em andamento e a existência de premissa de supressão de garantias em favor dos sócios, coobrigados e avalistas.

O exequente manifestou ao id. 171951654, alegando que “a recuperação judicial da devedora principal não exclui o direito de a credora cobrar os fiadores, executados/excipientes”.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifico que assiste razão ao exequente.

Isso porque, muito embora o plano de recuperação judicial implique em novação dos créditos, obrigando o devedor e todos os credores a ele sujeitos, como preceitua o artigo 59 da Lei 11.101/05, são preservadas as garantias do crédito, e nessa ordem, o plano de recuperação judicial não afeta o direito do credor em executar os devedores solidários do título de crédito exequendo.

Assim, descabido o pretendido afastamento da responsabilidade dos avalistas, em razão do processamento da recuperação judicial da empresa, conforme entendimento firmado na tese 885 pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial repetitivo 1333349/SP[1]:

“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005”.

Inclusive, ressalto que deste Tema, originou-se a Súmula 581/STJ:

A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória. (SÚMULA 581, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016)

Nesse sentido a própria jurisprudência da Corte Superior:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DÍVIDA. INSOLVÊNCIA CIVIL DO GARANTE. PROCEDÊNCIA. FALTA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. SÚMULA N. 284 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. SUSPENSÃO DAS AÇÕES CONTRA OS GARANTIDORES. NÃO CABIMENTO. TEMA REPETITIVO N. 885/STJ. SITUAÇÃO PATRIMONIAL DO GARANTE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284/STF, a fundamentação recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial. 2. A subsistência de fundamentos jurídicos não impugnados obsta o conhecimento do recurso especial, a teor da Súmula n. 283 do STF. 3. Nos termos do Tema Repetitivo n. 885/STJ, "A recuperação judicial da devedora principal não impede o prosseguimento das ações e execuções em face de devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, nos termos do artigo 49, § 1º, da Lei 11.101/05 e do enunciado da Súmula 581 do C. STJ". 3.1. Possibilidade de prosseguimento do pleito de declaração de insolvência civil do garantidor, apesar do pedido de recuperação judicial, convertido em falência, da devedora principal. 4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 4.1. Tribunal de origem manteve a declaração de insolvência civil, uma vez que o passivo era superior ao ativo. A revisão dessa conclusão demandaria incursão no acervo probatório. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.528.351/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 2/10/2024.) (sem grifos no original).

No caso, perfeitamente possível o prosseguimento do feito em face dos garantidores, ora executados, pois figuram como devedores solidários da dívida assumida pela empresa, e o deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial ou a concessão do pedido de recuperação judicial, não interfere nas relações do credor com os coobrigados do devedor em recuperação.

Ademais, insta ressaltar que os executados não figuram como litisconsortes ativos da ação de recuperação judicial, nº 1011573-89.2024.8.11.0003, de forma que o deferimento da recuperação não se estende a estes.

Em que pese os requeridos sustentarem haver previsão expressa no Plano de Recuperação Judicial quanto à supressão de todas as garantias reais, fidejussórias e outras eventuais existentes, não interfere neste feito.

Além disso, como bem dispõe o já citado artigo 59 da Lei de Recuperação Judicial e Falência, a aprovação do Plano Recuperacional não acarretará prejuízos às garantias, de modo que o argumento sustentado pelos réus não merecem prosperar.

Assim, não há óbice ao prosseguimento da execução em face dos requeridos, que assumiram responsabilidade pelo pagamento na qualidade de devedores solidários do crédito, conforme comprovado mediante termo de fiança assinado ao id. 164013554.

Ante o exposto, pelos fundamentos aqui firmados, NÃO ACOLHO a presente exceção de pré-executividade.

Intime-se”.

Posteriormente a isso, sobreveio a oposição de embargos de declaração, que foram rejeitados.

A
parte agravante argumenta que uma vez aprovado e homologado o plano de recuperação judicial, este teria o condão de promover a novação da dívida, nos termos do art. 59 da Lei nº. 11.101/2005, extinguindo-se, assim, o crédito originário e impedindo-se sua cobrança por vias executivas, inclusive em face dos garantidores.

Com efeito, dispõe o art. 59,
caput
, e §1º da Lei de Recuperação Judicial:

“Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1º do art. 50 desta Lei.

§ 1º A decisão judicial que conceder a recuperação judicial constituirá título executivo judicial, nos termos do art. 584, inciso III, do caput da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.”

Entretanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções movidas contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, conforme expressamente consolidado na Súmula 581:

“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.”

Nessa esteira, destaca-se o precedente paradigmático proferido pela Terceira Turma do STJ, no julgamento do REsp nº. 1.333.349/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 16/3/2015, onde se assentou que a novação operada pela recuperação judicial vincula o devedor e os credores sujeitos ao plano, mas não atinge, automaticamente, os fiadores ou avalistas, salvo se houver cláusula expressa nesse sentido, devidamente aprovada na forma do art. 45 da LRF.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO E CONCESSÃO. GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS. MANUTENÇÃO.
SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL. IMPOSSIBILIDADE
. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 6º, CAPUT, 49, § 1º, 52, INCISO III, E 59, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005.1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art . 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005".2 . Recurso especial não provido.”
(STJ - REsp: 1333349 SP 2012/0142268-4, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 26/11/2014, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/02/2015 RMP vol. 56 p. 379 RSSTJ vol . 46 p. 469 RSTJ vol. 236 p. 324)

No caso dos autos, não é possível vislumbrar a existência de cláusula de supressão das garantias fidejussórias no plano de recuperação judicial da empresa devedora principal.

Além disso, mesmo que existente cláusula nesse sentido, a eficácia perante terceiro, especialmente em relação a garantias prestadas por terceiros não recuperandos, como os fiadores, depende de demonstração de ciência inequívoca e consentimento específico do credor. Trata-se de entendimento consolidado também no REsp nº. 1.700.487/MT,
in verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. 2. TRATAMENTO DIFERENCIADO. CREDORES DA MESMA CLASSE. POSSIBILIDADE. PARÂMETROS. 3. CONVOLAÇÃO DA RECUPERAÇÃO EM FALÊNCIA. CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA DE CREDORES. DESNECESSIDADE. 4.
PREVISÃO DE SUPRESSÃO DAS GARANTIAS REAIS E FIDEJUSSÓRIAS DEVIDAMENTE APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES
. VINCULAÇÃO DA DEVEDORA E DE TODOS OS CREDORES, INDISTINTAMENTE. 5. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.1. Cinge-se a controvérsia a definir: a) se é possível imprimir tratamento diferenciado entre credores de uma mesma classe na recuperação judicial; b) se é necessária a convocação da assembleia de credores antes da convolação da recuperação judicial em falência na hipótese de descumprimento de obrigação constante do plano de recuperação judicial; c) se a supressão das garantias real e fidejussória estampada expressamente no plano de recuperação judicial, aprovada em assembleia geral de credores, vincula todos os credores da respectiva classe ou apenas aqueles que votaram favoravelmente à supressão .Por unanimidade de votos.2. A criação de subclasses entre os credores da recuperação judicial é possível desde que seja estabelecido um critério objetivo, justificado no plano de recuperação judicial, abrangendo credores com interesses homogêneos, ficando vedada a estipulação de descontos que impliquem em verdadeira anulação de direitos de eventuais credores isolados ou minoritários.3 . O devedor pode propor, quando antever dificuldades no cumprimento do plano de recuperação, alterações em suas cláusulas, as quais serão submetidas ao crivo dos credores. Uma vez descumpridas as obrigações estipuladas no plano e requerida a convolação da recuperação em falência, não pode a recuperanda submeter aos credores decisão que complete exclusivamente ao juízo da recuperação.Por maioria de votos.4 . Na hipótese dos autos, a supressão das garantias real e fidejussórias restou estampada expressamente no plano de recuperação judicial, que contou com a aprovação dos credores devidamente representados pelas respectivas classes, o que importa na vinculação de todos os credores, indistintamente.4.1 Em regra (e no silêncio do plano de recuperação judicial), a despeito da novação operada pela recuperação judicial, preservam-se as garantias, no que alude à possibilidade de seu titular exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impor a manutenção das ações e execuções promovidas contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral, a exceção do sócio com responsabilidade ilimitada e solidária ( § 1º, do art. 49 da Lei n . 11.101/2005). E, especificamente sobre as garantias reais, estas somente poderão ser supridas ou substituídas, por ocasião de sua alienação, mediante expressa anuência do credor titular de tal garantia, nos termos do § 1º do art. 50 da referida lei . 4.2 Conservadas, em princípio, as condições originariamente contratadas, no que se inserem as garantias ajustadas, a lei de regência prevê, expressamente, a possibilidade de o plano de recuperação judicial, sobre elas, dispor de modo diverso (§ 2º, do art. 49 da Lei n. 11 .101/2009).4.3. Por ocasião da deliberação do plano de recuperação apresentado, credores, representados por sua respectiva classe, e devedora, procedem às tratativas negociais destinadas a adequar os interesses contrapostos, bem avaliando em que extensão de esforços e renúncias estariam dispostos a suportar, no intento de reduzir os prejuízos que se avizinham (sob a perspectiva dos credores), bem como de permitir a reestruturação da empresa em crise (sob o enfoque da devedora) . E, de modo a permitir que os credores ostentem adequada representação, seja para instauração da assembléia geral, seja para a aprovação do plano de recuperação judicial, a lei de regência estabelece, nos arts. 37 e 45, o respectivo quorum mínimo.4.4
Inadequado, pois, restringir a supressão das garantias reais e fidejussórias, tal como previsto no plano de recuperação judicial aprovado pela assembleia geral, somente aos credores que tenham votado favoravelmente nesse sentido, conferindo tratamento diferenciado aos demais credores da mesma classe, em manifesta contrariedade à deliberação majoritária .4.5 No particular, a supressão das garantias real e fidejussórias restou estampada expressamente no plano de recuperação judicial, que contou com a aprovação dos credores devidamente representados pelas respectivas classes (providência, portanto, que converge, numa ponderação de valores, com os interesses destes majoritariamente), o que importa, reflexamente, na observância do § 1º do art. 50 da Lei n. 11 .101/2005, e, principalmente, na vinculação de todos os credores, indistintamente.5. Recurso especial parcialmente provido
.”
(STJ - REsp: 1700487 MT 2017/0246661-7, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 02/04/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2019 RSTJ vol . 255 p. 658)

Desse modo, ainda que se admita a possibilidade jurídica de extensão dos efeitos do plano de recuperação judicial aos coobrigados, essa extensão exige preenchimento de requisitos fáticos e jurídicos não demonstrados nos presentes autos, o que inviabiliza, neste momento, a concessão de efeito suspensivo para sustar o curso da execução.

A alegação de usurpação da competência do juízo da recuperação judicial também não se sustenta, uma vez que a execução se dirige exclusivamente contra os fiadores, que não estão sob a jurisdição do juízo universal da recuperação, nos termos do art. 6º, inciso II, §4º, da LRF:

“Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:

(...)

II - suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência;

§ 4º Na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do caput deste artigo perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal.”

No mais, convém dizer que os precedentes citados dos Desembargadores Márcio Vidal e Marilsen Addario, constantes nas razões do agravo interno ainda pendente de apreciação, no sentido de que exerceram o juízo de retratação no agravo interno, não se amoldam ao caso em julgamento, pois os julgados mencionados tratam de controvérsias centradas na possibilidade de concessão de recuperação judicial a produtores rurais pessoas físicas, com fundamento na regularidade da atividade rural e sobre a competência do juízo universal.

Entretanto, a situação enfrentada tanto no recurso primitivo quanto no agravo interno refere-se à
legitimidade passiva de fiadores em execução de título extrajudicial após deferimento de recuperação judicial da empresa devedora principal
.

Cuida-se, portanto, de discussão estritamente atinente à extensão dos efeitos da recuperação judicial aos coobrigados, notadamente fiadores, com base na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que reafirma a inaplicabilidade do
stay period
aos garantidores, conforme inteligência do Enunciado nº. 581 da Súmula daquela Corte.

Ressalta-se, por fim, que a simples alegação de iminente risco de penhora
online
não configura, por si só, o
periculum in mor
a exigido para a concessão da tutela de urgência, sobretudo porque tal risco é inerente à natureza executiva do feito, e sua concretização depende de deliberação judicial, que pode ser contestada e revista a tempo e modo.

Assim, à luz da legalidade estrita, do princípio da segurança jurídica e da jurisprudência dominante, não há elementos novos que justifiquem a reforma da decisão agravada, a qual se mantém hígida por seus próprios fundamentos.

Nessa linha já decidiu este Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA FUNDADA EM TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PESSOA JURÍDICA EXECUTADA BENEFICIÁRIA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRETENSÃO EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM DECORRÊNCIA DE NOVAÇÃO DA OBRIGAÇÃO COM A APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – REJEITADAS PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS DE INTEMPESTIVIDADE E PRECLUSÃO – SÚMULA 581 STJ E LEI DE REGÊNCIA – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO CONTRA OS DEMAIS COOBRIGADOS – IMPOSSIBILIDADE –
NOVAÇÃO DA DÍVIDA RESTRITA À EMPRESA RECUPERANDA – NOVAÇÃO NÃO BENEFICIA COOBRIGADO
– AUSENTE PERDA DE OBJETO, DUPLICIDADE DE COBRANÇA OU ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – CREDOR APENAS ALMEJA RECEBER O QUE LHE É DE DIREITO, DE UMA OU DA OUTRA PARTE (DEVEDORES SOLIDÁRIOS) – NOVAÇÃO OPERADA COM A APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL NÃO TEM O CONDÃO DE AUTOMATICAMENTE EXTINGUIR A OBRIGAÇÃO EXEQUENDA NA MEDIDA EM QUE A NOVAÇÃO DAS DÍVIDAS SUBMETIDAS AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL HOMOLOGADO É SUI GENERIS E OCORRE SOB CONDIÇÃO RESOLUTIVA – ARTS. 61 E 62 DA LEI Nº 11.101/2005 – NO CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DO PLANO HÁ POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO ESPECÍFICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) É iterativo o entendimento da Colenda 3ª Câmara de Direito Privado em casos análogos no sentido de que “a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento de ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, sendo que a inobservância da Súmula 581 do STJ e do disposto no art. 49, § 1º da Lei nº 11.101/2005”.
A suspensão da execução prevista no art . 6º, caput, da Lei nº. 11.101/2005, atinge somente a empresa devedora ou pessoas físicas efetivamente submetidas ao regime de recuperação judicial, não impedindo o curso das execuções contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso (art. 49, § 1º, da citada lei), com ressalva dos sócios com responsabilidade ilimitada e solidária
. O simples ingresso e o deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial não implicam, por conseguinte, na suspensão ou qualquer prejudicialidade com o seguimento da execução contra os coobrigados da parte agraciada pela recuperação judicial. Súmula 581 do STJ no sentido de que “a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”, sendo no mesmo sentido a redação do art. 49, § 1º da Lei nº 11.101/2005 ao dispor que “os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”. Mesmo havendo novação do débito da pessoa jurídica em face da aprovação do plano de recuperação judicial, dessa não se beneficiam os demais devedores coobrigados, pois em face da autonomia substancial da garantia, a execução deve prosseguir. Também não há que se falar em perda de objeto da pretensão executória e/ou duplicidade de cobrança/pretensão de satisfação da dívida e/ou possível enriquecimento ilícito, isto porque o credor agravado apenas almeja receber o que lhe é de direito, de uma ou da outra parte (devedores solidários), ou seja, busca apenas a satisfação da sua pretensão executiva, sendo oportuno salientar que não há nos autos prova cabal do total adimplemento da obrigação exequenda. Ainda persiste o interesse jurídico no seguimento da pretensão exequenda na medida em que os efeitos da novação são destinados apenas à parte efetivamente beneficiária da recuperação judicial, contra a qual, no caso, o processo foi suspenso, não atingindo terceiro coobrigado, o qual está sujeito a excussão patrimonial contra o qual a execução extrajudicial deve seguir.
A novação operada com a aprovação do plano de recuperação judicial não tem o condão de automaticamente extinguir a obrigação exequenda na medida em que a novação das dívidas submetidas ao plano de recuperação judicial homologado é sui generis e ocorre sob condição resolutiva, de forma que, descumprido o plano, o crédito reconstitui-se com as mesmas características e garantias contratadas, nos termos do § 2º do artigo 61 da Lei nº 11 .101/05, autorizando, portanto, eventual continuidade da execução então suspensa por força da aprovação do plano de recuperação judicial, até mesmo contra a empresa ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA
. Também ratifica tal possibilidade a redação do art. 62 da Lei nº 11.101/2005 que preleciona, no caso de descumprimento da obrigação do plano, a possibilidade de execução específica como ocorre no caso vertente. Recurso desprovido. Decisão mantida.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1023584-96.2023.8.11.0000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/03/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA AVALISTA DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL -
NOVAÇÃO DA DÍVIDA DO DEVEDOR PRINCIPAL – EXTENSÃO AOS COOBRIGADOS – DESCABIMENTO
– COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE COBRANÇA COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. De acordo com o entendimento jurisprudencial consolidado no STJ “o plano de recuperação judicial opera novação das dívidas a ele submetidas, mas as garantias reais ou fidejussórias, em regra, são preservadas, podendo o credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores, e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral.” (AgInt no REsp 1602972/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva). Conforme a jurisprudência do c. STJ, a cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação judicial sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz, portanto, no tocante aos credores que não se fizeram presentes quando da assembleia geral de credores, abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição. Não verificada a anuência da instituição financeira à disposição do plano de recuperação judicial que prevê a supressão das garantias das dívidas a ele submetidas, não há óbice ao prosseguimento da demanda executiva, pois a teor da Súmula 581 do STJ:
“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória
.” É vedada a cumulação da comissão de permanência, com as taxas moratórias, devendo incidir apenas estas últimas taxas, por serem ambas cobranças exercidas no período de inadimplência. Recurso desprovido.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0003955-21.2017.8 .11.0015, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 12/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DEFERIU O REQUERIMENTO DE PENHORA DO IMÓVEL DADO EM GARANTIA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO CONTRA OS COOBRIGADOS – POSSIBILIDADE
– PRECEDENTES DO STJ (TEMA 885) – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. É o entendimento do STJ de que a concessão da recuperação judicial a empresa coexecutada não suspende a execução em relação aos avalistas. Isso porque a novação do crédito não alcança o instituto do aval ou fiança, garantia pessoal e autônoma por meio da qual o garantidor compromete-se a pagar título de crédito nas mesmas condições do devedor
. Desse modo, conclui-se que os efeitos da recuperação judicial, nada impede que a execução continue em relação aos coobrigados, pois a suspensão das execuções previstas no art . 6º da Lei nº 11.101/2005 não lhes aproveita. Portanto, sem razão a tese da possibilidade de extinção das execuções em face dos sócios, coobrigados, avalistas e fiadores – da supressão das garantias, pois os agravantes são coobrigados do título executivo extrajudicial, razão pela qual a eles não se estende o plano de recuperação, mas tão somente aos recuperandos. Por conseguinte, não é demais ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça mantém o entendimento firmado, em sede de recurso repetitivo (TEMA 885), de que não é aplicada a suspensão prevista nos arts . 6º e 52, inc. III ou a novação do art. 59, todos da Lei n. 11 .101/2005, nas execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados (REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015).”
(TJ-MT - AI: 10236787820228110000, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 18/04/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/04/2023)

Com tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos. Por conseguinte, reputo
prejudicada
a análise do agravo interno de Id. 288601856.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025